Tribunal: TJDFT
Processo: 0715550-04.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a revisão da dosimetria da pena, com alteração do critério de aumento na pena-base (ii) analisar se é possível a fixação do regime inicial semiaberto, em razão do princípio da proporcionalidade, considerando que a reincidência do acusado foi utilizada anteriormente para agravar a reprimenda.
III. Razões de decidir
3. A revisão da dosimetria da pena não é cabível, pois o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios para a exasperação da pena-base decorrente da valoração de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Entre esses critérios, destacam-se a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato, a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima para cada circunstância negativa, ou a adoção de outro critério mais elevado, desde que com fundamentação idônea.
4. Diante do quantum da pena cominada, da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser mantido o regime inicial fechado de cumprimento da pena, porquanto de acordo com o previsto no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. A apreciação da reincidência e dos maus antecedentes para a fixação do regime inicial mais gravoso não configura violação ao princípio do ne bis in idem. A reincidência influencia toda a dosimetria da pena, e a utilização dos critérios previstos no artigo 59, do Código Penal, para a escolha do regime, decorre de expressa previsão legal, conforme disposto no artigo 33, § 3o, do citado diploma.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 33, § 2o, alínea b, e § 3o; 59; 157, § 2o, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 887.260/ES, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024; TJDFT, Acórdão 1933547, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10.10.2024, DJe 22.10.2024; TJDFT, Acórdão 1820245, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22.2.2024, PJe 4.3.2024.